Tribunal: STJ
Processo: 0002393-88.2013.8.15.0731
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2185876 - PB(2022/0247730-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ODILON RÉGIS DE AMORIM NETO
ADVOGADO
: DAVI TAVARES VIANA - PB014644
AGRAVADO
: PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: DANILO DE SOUSA MOTA - PB011313
FRANCISCO ASSIS FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO - PB014839
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54641821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a23d6c07-d01a-4859-9a9f-1bb7fc79278e

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a23d6c07-d01a-4859-9a9f-1bb7fc79278e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2185876 - PB (2022/0247730-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ODILON RÉGIS DE AMORIM NETO
ADVOGADO
: DAVI TAVARES VIANA - PB014644
AGRAVADO
: PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: DANILO DE SOUSA MOTA - PB011313

FRANCISCO ASSIS FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO - PB014839
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por ODILON REGIS DE
AMORIM NETO contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da ausência
de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ) e da inexistência de negativa de
prestação jurisdicional (fls. 1.380-1.387).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.185):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C
DEMOLITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBRA INICIADA
SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR No06/99. SUPERVENIÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA53668823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 939ba07f-a29b-45f5-bad2-fb6ebed7b076

LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE NOVOS LIMITES DE RECUOS. LEI
COMPLEMENTAR No46/2013. ADEQUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO AO NOVO
CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO
DO
PLEITO
DEMOLITÓRIO
EM
PERDAS
E
DANOS.
PEDIDO
PREJUDICADO.
CIRCUNSTÂNCIA
SUPERVENIENTE
QUE
TORNA
REGULAR A CONSTRUÇÃO E EXTIRPA A PRETENSÃO AUTORAL
RELACIONADA À DESVALORIZAÇÃO OU DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEL
VIZINHO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO PARCIAL. - “Se,
depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo
do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração,
de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.” (Art.
462 do CPC). - A incidência da Lei Complementar Municipal no06/99 ao caso
dos autos, pelo simples fato de viger à época da expedição do primeiro Alvará
de Licença no2012/0003000-1, em
além de não ter a mínima
28/11/2012,
razoabilidade não privilegia o princípio “Tempus Regit Actum, “como data
, compreende o magistrado a quo, considerando que em
maxima venia
momento posterior a própria Administração passou a estabelecer novo
condicionamento de direito, impondo a todos os administrados, indistintamente,
o seu fiel cumprimento. - Sanadas as irregularidades que motivaram o
ajuizamento da ação de nunciação de obra nova, prejudicando inclusive o
pedido demolitório, ainda que decorrente de norma superveniente, não se
mostra razoável a conversão do feito em perdas e danos, sem a comprovação
da efetiva depreciação/desvalorização do imóvel.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.240-1.244).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.256-1.301), interposto com fundamento
no
III, alíneas “a” e “c”, da CF, a parte recorrente alegou, além de dissídio
art. 105,
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, sob o argumento de “OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA ALTURA DA OBRA; DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS, EM VIOLAÇÃO AO ARTo 6o DA LEI
DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL E O
o, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 5
FEDERAL; DE INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ VÁLIDO DE CONSTRUÇÃO E DA
” (fl. 1.279); e
ANULAÇÃO JUDICIAL DO ALVARÁ DE LICENÇA No 2013/000253-9
(ii) arts. 6o e 24 da LINDB, pois “o acórdão recorrido decidiu que lei urbanística
editada posteriormente poderia se aplicar a uma obra com alvará de construção emitido
na vigência de lei anterior, ou seja, que a lei poderia operar retroativamente para atingir
Data venia
caso já consolidado por lei anterior. [...]
, ao contrário do defendido no acórdão
recorrido, é entendimento pacífico da jurisprudência e da doutrina pátria que uma
legislação urbanística nova não pode ser aplicada a uma situação anterior já
consolidada, ou seja, a Lei Complementar Municipal no 46/2013 não se aplica ao
presente caso, por um simples motivo: quando foi editada (em 26.12.2013), o Alvará de
Construção no 2013/000253-9 do Edifício Côte D’Azur já tinha sido emitido (desde
26.09.2013), e a obra já estava em andamento, NÃO PODENDO UMA LEI
URBANÍSTICA POSTERIOR VIR MODIFICAR UMA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA
ANTERIOR JÁ CONSOLIDADA. Há uma regra primária no nosso ordenamento jurídico
Documento eletrônico VDA53668823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 939ba07f-a29b-45f5-bad2-fb6ebed7b076

que diz que uma norma nova não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada
às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (PRINCÍPIO DA
” (fls. 1.282-1.283).
IRRETROATIVIDADE DAS LEIS)
No agravo (fls. 1.390-1.448), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.451-1.462).
É o relatório.
VOTO
Na origem, ODILON RÉGIS DE AMORIM NETO ajuizou ação de nunciação de
obra nova c/c demolitória e indenização por danos morais contra PROJETOS
CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., pugnando "pela condenação do
demandado em danos materiais ao argumento de que foram causados inúmeros
prejuízos ao imóvel de sua propriedade ao lado, tudo em decorrência de detritos da
" (fl. 1.187).
construção, notadamente na área de lazer, na piscina e no terraço
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente "a pretensão
autoral e, por conseguinte, ACOLH[EU] a conversão da Ação de Nunciação de Obra
Nova em Ação Demolitória, no sentido de determinar ao nunciado a demolição do muro
de alvenaria construído irregularmente e REJEIT[OU] o pedido de indenização por danos
" (fl. 969).
materiais, uma vez que este não restou comprovado
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento ao apelo
apresentado "por Projetos Construções e Incorporações Ltda., para excluir da decisão
recorrida a obrigação de indenizar fixada em favor do autor 'em face da incidência de
dano no valor de 5% correspondente ao valor de mercado do imóvel depreciado'. A Lei
Complementar no 46/13, que alterou o Código de Zoneamento do Uso e Ocupação do
Solo do Município de Cabedelo e fixou novos limites de recuos frontal, lateral e de fundo
para construções, regularizou quase que completamente as anormalidades existentes na
"
obra, não havendo que se falar em depreciação ou desvalorização do imóvel do autor
(fl. 1.191).
Da deficiência na prestação jurisdicional
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Passo à análise de cada um dos supostos vícios dos acórdãos recorridos.
Documento eletrônico VDA53668823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 939ba07f-a29b-45f5-bad2-fb6ebed7b076

(i) Da irregularidade da altura da obra
Segundo o Tribunal de origem, "caso persista eventual irregularidade
relacionada à altura do imóvel, que sejam adotadas as medidas pertinentes para a
fiscalização por parte da autoridade administrativa competente, a quem cabe,
eventualmente, a aplicação de sanções administrativas em desfavor do réu, não sendo
" (fl. 1.243).
essa, por óbvio, atribuição do Judiciário
(ii) Do princípio da irretroatividade da lei
Quanto ao ponto, a Corte estadual afirmou que "é bem verdade que o princípio
'Tempus Regit Actum", busca proteger uma relação jurídica originariamente amparada
por norma legal, impedindo que mudança posterior, a qualquer título, venha a prejudicar
o que fora de pleno direito constituído. No entanto, parece-me que a incidência da Lei
Complementar Municipal no 06/99 ao caso dos autos, pelo simples fato de viger à época
da expedição do primeiro Alvará de Licença no2012/0003000-1, em
além de
28/11/2012,
não ter a mínima razoabilidade não privilegia o princípio 'Tempus Regit Actum' como,
data maxima venia
a quo
, compreende o magistrado
considerando que em momento
posterior a própria Administração passou a estabelecer novo condicionamento de direito,
impondo a todos os administrados, indistintamente, o seu fiel cumprimento, o qual deve
ocorrer de modo proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais, conforme
" (fl. 1.190).
disciplina o
do LINDB, senão vejamos: [...]
art. 23
(iii) Da anulação judicial do alvará de licença
O TJPB esclareceu que, "quanto à anulação do Decreto Legislativo no498
/2013 e do Alvará de Licença no2013/000253-9, objeto da Ação Anulatória no0000968-
89.2014.8.15.0731, entendo não ser possível a rediscussão da matéria por esta via
" (fl. 1.243).
recursal
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Da irretroatividade da lei
O acórdão recorrido determinou a aplicação imediata da Lei Complementar n.
46/2013, segundo interpretação do disposto nos arts. 493 do CPC e 23 da LINDB.
Confira-se (fls. 1.188-1.190):
Ademais, em que pese o alvará de construção inicial ter sido expedido na
vigência da Lei Complementar no 06/99 e a execução da obra, naquela
ocasião, aparentemente, encontrar-se em desarmonia com os parâmetros nela
fixados, entendo que a norma superveniente interfere diretamente no pleito
exordial, e por tratar de nova situação jurídica imposta a todos os
administrados, indistintamente, incumbia ao magistrado a sua análise e
aplicabilidade imediata, conforme preceitua o
do CPC, senão vejamos:
art. 493
[...]
Documento eletrônico VDA53668823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 939ba07f-a29b-45f5-bad2-fb6ebed7b076

É bem verdade que o princípio “Tempus Regit Actum”, busca proteger uma
relação jurídica originariamente amparada por norma legal, impedindo que
mudança posterior, a qualquer título, venha a prejudicar o que fora de pleno
direito constituído.
No entanto, parece-me que a incidência da Lei Complementar Municipal no06
/99 ao caso dos autos, pelo simples fato de viger à época da expedição do
primeiro Alvará de Licença no2012/0003000-1, em
além de não ter
28/11/2012,
a mínima razoabilidade não privilegia o princípio “Tempus Regit Actum" como,
compreende o magistrado
considerando que em
data maxima venia
a quo,
momento posterior a própria Administração passou a estabelecer novo
condicionamento de direito, impondo a todos os administrados, indistintamente,
o seu fiel cumprimento, o qual deve ocorrer de modo proporcional e equânime,
sem prejuízo aos interesses gerais, conforme disciplina o
do LINDB,
art. 23
senão vejamos: [...]

Ao julgar os embargos, a Corte estadual esclareceu que "eventual
irregularidade relacionada à altura do imóvel, que sejam adotadas as medidas
pertinentes para a fiscalização por parte da autoridade administrativa competente, a
quem cabe, eventualmente, a aplicação de sanções administrativas em desfavor do réu,
" (fl. 1.243).
não sendo essa, por óbvio, atribuição do Judiciário
Contudo, a parte recorrente não impugnou a aplicação dos arts. 493 do CPC e
23 da LINDB, que disciplinam o surgimento de fato novo após a propositura da ação,
anterior ao trânsito em julgado, e o novo condicionamento do direito pela Administração,
tampouco arguiu a competência da autoridade administrativa para impor sanções ao réu
nem indagou sobre o novo condicionamento do direito pela Administração.
Sequer impugnou a inexistência de "depreciação ou desvalorização do imóvel
do autor, ora apelado, devendo ser excluída da decisão vergastada a obrigação de
indenizar fixada 'no valor de 5% correspondente ao valor de mercado do imóvel
depreciado'. Além disso, não há registro de que o bem fora vendido com desvalorização
" (fl. 1.191).
até a promulgação da Lei Complementar no 46/2013
A ausência de impugnação específica de fundamentos independentes e
suficientes para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da

Súmula n. 283/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53668823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:07
Código de Controle do Documento: 939ba07f-a29b-45f5-bad2-fb6ebed7b076

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.185.876 / PB
Número Registro: 2022/0247730-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004474720148150731 00020973220118150731 00023938820138150731 0002596502013850731
03327938320178152001
23938820138150731
2596502013850731
3327938320178152001
4474720148150731
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODILON RÉGIS DE AMORIM NETO
ADVOGADO
: DAVI TAVARES VIANA - PB014644
AGRAVADO
: PROJETOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : DANILO DE SOUSA MOTA - PB011313
FRANCISCO ASSIS FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO - PB014839
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54622881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:19
Código de Controle do Documento: 51e989f5-69ce-4a8c-8617-41b7160491a6

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:19
Código de Controle do Documento: 51e989f5-69ce-4a8c-8617-41b7160491a6